Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-58.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
I - ACLARATÓRIOS DO RÉU. OMISSÕES. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
II - ACLARATÓRIOS DA AUTORA. OMISSÕES E ERROS MATERIAIS EXISTENTES. PEDIDOS NÃO ANALISADOS. INCLUSÃO DE REFLEXOS E PARCELAS VENCIDAS. EFEITOS INFRINGENTES. DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E NÃO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INDICAÇÕES EQUIVOCADAS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ACOLHIDO NO PONTO PARA SANAR OS VÍCIOS CONSTATADOS, SEM A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo réu/embargante foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual afastou a prejudicial de prescrição e a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. acolhidas pelo juízo a quo, rejeitou a preliminar de incompetência da justiça comum, e, no mérito, deu parcial provimento à apelação interposta pela autora para reconhecer a legitimidade do ora embargante para compor o polo passivo da demanda e condená-lo, como patrocinador, a integralizar a reserva matemática, recolhendo as importâncias correspondentes a sua respectiva cota-parte, conforme apurado em estudo atuarial a ser realizado em liquidação de sentença, tendo definido expressamente o termo a quo da recomposição.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
4. Omissões existentes quanto à inclusão dos reflexos das horas extras no salário de participação e à condenação nas parcelas vencidas até a efetiva implementação na folha de pagamento não analisadas no voto condutor do acórdão embargado. Supridas as omissões apontadas pela autora, com efeitos infringentes, a fim de serem examinados os mencionados pontos, passando a integrar o acórdão nova fundamentação.
5. Constatada a existência de erro material na indicação equivocada da data de ajuizamento da demanda e na referência a salário de contribuição quando deveria ser salário de participação, impõe-se a retificação, a fim de que o decisum embargado seja aclarado. Ainda que o conhecimento da insurgência como pedido aclaratório resulte no acolhimento da pretensão formulada para sanar erro material que pesa sobre o dispositivo do julgado, o seu acolhimento não empresta efeitos infringentes aos embargos, pois não tem o condão de alterar o entendimento firmado por esta colenda Turma Cível.
6. Embargos de declaração do réu conhecidos e rejeitados.
7. Embargos de declaração da autora conhecidos e acolhidos.